Tribunal: TJDFT
Processo: 0723887-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO COLETIVA 15.106/93. IMPUGNAÇÃO. SINDSAÚDE. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. EXECUÇÃO COLETIVA NÃO FINALIZADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DA MORA DE ACORDO COM O TÍTULO EXECUTIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se o agravo de instrumento apresenta apontamentos satisfatórios das razões do inconformismo do recorrente.
2. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de título executivo judicial originado nos autos do processo no 15.106/93 (convertido no PJe no 0000805-28.1993.8.07.0001) proposto pelo SINDSAÚDE, em substituição processual aos seus filiados. O agravante suscita prejudicial de mérito de prescrição e excesso de execução.
3. Não houve prescrição da pretensão executória, diante da ocorrência de sua interrupção com o ajuizamento da execução coletiva, a qual descaracteriza a inércia dos credores individuais. A execução coletiva contra a Fazenda Pública interrompe o prazo prescricional para a execução individual, voltando o prazo a fluir pela metade a partir do último ato processual dessa causa interruptiva. Como o cumprimento de sentença coletivo encontra-se em andamento, não resta configurada a prescrição. Precedentes.
4. A r. decisão hostilizada está em consonância com o título executivo ao determinar que os juros da mora corram a partir do trânsito em julgado e que correção seja feita pela Taxa Selic a partir de 02/06/2018, “afastando-se a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na sentença exequenda, porquanto a Taxa SELIC já acoberta o valor de 0,5% (meio por cento) e não pode ser cumulada com outros índices”.
5. Incabível qualquer condenação a título de litigância de má-fé quando não evidenciado nos autos o alegado caráter protelatório.
6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.